Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001948-79.2020.811.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: PAULO MENDES DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de PAULO MENDES DA SILVA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
Narra que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 09/10/2019, pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto [art. 155, caput, CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e que, até a presente data, o corréu não foi citado e a instrução processual não teve início.
Verbera que a decisão que decretou a segregação cautelar de PAULO padece de fundamentação concreta, e que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
Aduz que, com base no princípio da homogeneidade, “por se tratar de réu primário e com bons antecedentes”, eventual condenação não será em regime fechado, razão pela qual pugna pela concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”.
É o breve relato.
DECIDO.
A denúncia narra que, no dia 09/10/2019, por volta das 10h30 da manhã, PAULO subtraiu um aparelho celular Samsung J4 e a importância de R$ 180,00 [cento e oitenta reais], aproveitando-se da distração da vítima DEUZELINA LOPES DE SANTANA, que deixou sua bolsa em cima da motocicleta, enquanto procurava alguns materiais no aterro sanitário de Diamantino.
A vítima visualizou ele evadindo-se do local e comunicou as autoridades policiais. Após diligências, PAULO foi localizado e confessou a prática criminosa. Nas buscas realizadas em seu quarto, foi encontrada uma espingarda de pressão, adaptada para calibre 22, que declarou tê-la trocado com o corréu EDNEI pelo celular Samsung.
A decisão que decretou a prisão preventiva, embora sucinta, está concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Com efeito, verifico que o paciente ostenta registros criminais anteriores, pelos crimes de estupro de vulnerável [IP no 2738-02.2019.811.0005, de 15/08/2019] e resistência [TCO no 3970-20.2017.811.0005, de 27/10/2017].
A decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade os “bons antecedentes” alegados pela impetrante, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
No tocante ao alegado excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pela Corte Cidadã quanto por este Sodalício:
“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).
“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade. (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).
No caso sub examine, trata-se de processo com pluralidade de réus, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o aludido princípio só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.